Tribunal: STF
Processo: HC 232809
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Consoante registrado na decisão agravada, inexiste manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    3. Pelas circunstâncias constantes dos autos e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, verifico adotada fundamentação idônea para a decretação e manutenção das medidas cautelares. 



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    5. Para concluir em sentido diverso quanto ao reconhecimento de que os pacientes experimentaram prejuízo decorrente da suposta atuação do magistrado de primeiro grau, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.